Tribunal: CARF
Processo: 13857.000470/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000470/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.248 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
VANDERLEI VENTURIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000470/2007-29
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000470/2007-29

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 98/101),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação
implicou na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de
R$3.842,94 para saldo de imposto a pagar de R$970,26.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, consignando:
GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DECLARADO (R$
4.813,20), TENDO EM VISTA NÃO HAVER DIRF E NEM RECOLHIMENTO DO
REFERIDO IMPOSTO.
OBSERVAÇÃO: A FONTE PAGADORA INFORMADA PELO CONTRIBUINTE,
COPASTER IND . E COM. LTDA, CNPJ 02.580.310/0001-58, TAMBÉM NÃO
APRESENTOU A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE RELATIVA
AO ANO DE RETENÇÃO DE 2003, O QUE IMPOSSIBILITA A CONSIDERAÇÃO
DO IMPOSTO RETIDO DECLARADO, SEM A COMPROVAÇÃO DE TODOS OS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PELO
CONTRIBUINTE
E/OU
SEUS
DEPENDENTES NO ANO/CALENDÁRIO.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/8/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
3/9/2007, às fls. 95/111 dos autos, na qual o contribuinte alegou que faria jus ao IRRF declarado,
à vista do comprovante de rendimento já apresentado. Argumentou ainda que não poderia ser
prejudicado por falhas cometidas pela fonte pagadora.
A autoridade julgadora de primeira instância converteu o julgamento em
diligência (fls.145/146). Em atendimento, a Unidade preparadora intimou o contribuinte e reuniu
os documentos de fls. 148/182, elaborando ao final o Relatório Fiscal de fls. 183/184.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 187/190):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não comprovado que foi devida compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, é
de se manter a glosa correspondente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/12/2011 (fl. 106), o contribuinte, em
16/1/2012 (fl. 197), apresentou recurso voluntário, às fls. 197/219, alegando, em apertado
resumo, que:
- a fonte pagadora teria infringido a lei ao não recolher os tributos, cabendo ao
Fisco exigir dela os valores devidos e não do contribuinte.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000470/2007-29

- o contribuinte teria recebido o rendimento líquido, deduzido o IRRF e, portanto,
faria jus a compensá-lo, a teor dos artigos 87 e 725 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99.
- o comprovante de rendimentos e os recibos de pagamentos demonstrariam que o
contribuinte teve IR descontado na fonte.
Ao final, requer o restabelecimento do IRRF declarado, com o pagamento da
restituição a ele devida. Caso não seja esse o entendimento, requer a desconsideração dos juros e
da multa aplicada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF declarado pelo contribuinte e glosado pela autoridade
fiscal, consignando que a fonte pagadora não apresentara Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF e não efetuara recolhimento de imposto.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou o comprovante de rendimentos (fl.103)
e, em atendimento à diligência realizada, juntou recibos de pagamento de autônomo (fls.
153/156).
Na apreciação das provas reunidas, o colegiado de primeira instância manteve a
glosa, registrando:
Da notificação de lançamento, à fl. 9, consta que houve a glosa do IRRF
declarado tendo em vista não haver Dirf nem recolhimento do referido imposto.
Consta também dos autos cópia de termo de intimação da Unidade Local à fonte
pagadora para informar se houve ao interessado pagamento, a qualquer título e
por qualquer forma, no montante de R$ 24.000,00, com retenção do imposto de
renda na fonte de R$ 4.813,20, em face da empresa não o ter incluído na Dirf
transmitida (fls. 40/41), bem como de termo de reintimação no mesmo sentido
(fl. 43), sem manifestação da empresa. Depreende-se, assim, que na Dirf
entregue pela fonte pagadora não estava incluso o interessado, pelo que a
Unidade Local envidou esforços junto àquela para confirmar o IRRF em
questão, sem sucesso, sendo por este motivo efetuada a glosa do IRRF.
Em anexo à impugnação, o impugnante reapresentou o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, do qual consta
como natureza dos rendimentos “rendimentos do trabalho assalariado”;
intimado a apresentar documentos comprobatórios adicionais dos valores
declarados, apresentou os documentos de fls. 63/66, que consistem em cópias
de Recibos de Pagamento a Autônomo – ou seja, documentos de sua própria
emissão.
Baixados os autos em diligência para intimar a empresa a prestar
esclarecimentos, respondeu o síndico dativo da massa falida da empresa ser
impossível, em vista do desaparecimento de documentos e livros contábeis e
fiscais da empresa durante sua quebra e falência.
Deste modo, sobre o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte apresentado pairam dúvidas que, mesmo após
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000470/2007-29

sucessivas diligências, os documentos acostados aos autos não lograram dirimir,
não havendo como firmar convicção de que efetivamente ocorreu a retenção do
imposto de renda sobre rendimentos do trabalho que, a teor do artigo 12, inciso
V, da Lei no 9.250/1995, poderia ser deduzido do imposto devido apurado na
Declaração de Ajuste Anual do exercício.
É de se destacar ainda que as normas de incidência de imposto sobre a renda das
pessoas físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela
tributação ocorridos no ano-calendário, incluindo-se nestas informações, o total
dos rendimentos auferidos e o montante do imposto retido na fonte; portanto, a
responsabilidade sobre a veracidade e a exatidão das informações contidas na
declaração de ajuste anual recai sobre o declarante. A fonte pagadora
responde pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
existindo previsão legal para imposição de penalidades nos casos de
descumprimento dessas obrigações, contudo as obrigações tributárias da
fonte pagadora não se confundem com as da pessoa física; o que se exige no
lançamento ora questionado é o imposto de renda das pessoas físicas e não
o imposto de renda retido na fonte, sendo a fonte pagadora sujeito passivo
de relação jurídica distinta daquela em que figura a pessoa física em
virtude do rendimento auferido. Destarte, a responsabilidade tributária da
fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na
condição de sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do
beneficiário do respectivo rendimento.
Portanto, não comprovado direito à dedução de montante de imposto de renda
retido, a que se refere o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995, deve ser
mantida a glosa de IRRF efetuada pelo lançamento, devendo ser mantido o
crédito tributário exigido.
Entendo que merece reparo a decisão recorrida.
A teor do §2o do artigo 87, do RIR/99, é o comprovante de rendimentos o
documento hábil a comprovar o valor dos rendimentos pagos e o do IRRF. Eventual ausência de
DIRF não autoriza a glosa do IRRF quando o contribuinte possuir comprovante emitido pela
fonte pagadora dos rendimentos. Ainda que assinados apenas por ele, os recibos de pagamento
são mais um elemento de prova que o contribuinte trouxe aos autos, desincumbindo-se do ônus
da prova.
No curso da ação fiscal, a autoridade fiscal não obteve resposta às inúmeras
intimações encaminhadas à fonte pagadora vinculada ao IRRF informado pelo contribuinte.
Na diligência proposta, o síndico dativo da massa falida da empresa informou que
não poderia esclarecer os questionamentos encaminhados e tampouco apresentar os documentos
correspondentes.
Da análise dos autos, extrai-se que os documentos apresentados pelo contribuinte
não foram desqualificados seja pela autoridade fiscal, seja pelo síndico da massa falida. E eles
dão notícia de que o contribuinte sofreu a retenção do IR na fonte, bem como ofereceu à
tributação o total dos rendimentos indicados nos referidos recibos e comprovante de
rendimentos.
Nesse sentido, os elementos reunidos consubstanciam a hipótese contida no item
17 do Parecer Normativo no 1/2002:
...
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.248 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000470/2007-29

17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto
retido.
(destaques acrescidos)
Assim, entendo que o contribuinte faz jus a compensar o IRRF declarado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital